Tribunal: TJPA
Processo: 0816581-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816581-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DANTE CASSINI NETO

AGRAVADO: EDUARDO BANDEIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0816581-90.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: DANTE CASSINI NETO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALAN DE JESUS OLIVEIRA SANTIS JUNIOR - PA28959-A, SEBASTIAO BANDEIRA - DF62758-B

EMBARGADO: EDUARDO BANDEIRA DE ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVADO: RENATO LOPES BARBOSA - PA27651-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DANTE CASSINI NETO
(ID 18227910), contra acórdão desta Corte, assim ementado.

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADA – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO – MÉRITO - DECISÃO QUE DETERMINOU A CONVERSÃO DA DEMANDA DE ORIGEM EM PERDAS E DANOS – DEPÓSITO DO VALOR LITIGADO EM JUÍZO – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO EM FAVOR DO AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ora embargante alega a ocorrência de
omissão em relação a boa-fé do terceiro adquirente, bem assim em relação a tese de violação da segurança jurídica e supremacia da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento 0801376-26.2020.8.14.0000, já transitado em julgado, que reconheceu o direito do Agravante em reintegrar na posse do seu bem móvel, principalmente contra terceiro, tendo em vista a ineficácia do negócio contra o Agravante.

Não foram contrarrazões (ID 18847743).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, adianto que não assiste razão ao embargante, senão vejamos.

In casu, observa-se que o julgado atacado analisou de forma detida as questões atinente a alegada má fé do terceiro adquirente, além da mencionar que a decisão proferida no julgamento do proc. n.
0801376- 26.2020.8.14.0000
se deu em momento posterior a venda do bem, In verbis:

(...) Em cognição sumária, observa-se que não há indícios de má-fé processual, posto que a venda do bem objeto da lide ocorreu no ano de 2020 (ID n.97748850/autos de origem), com o aperfeiçoamento da citação somente no ano de 2021, e julgamento do Agravo de Instrumento n. 0801376- 26.2020.8.14.0000, determinando a reintegração de posse do bem em maio de 2023. Além disso, importante mencionar que, pelo menos nesse momento processual não se observa prejuízo a ser experimentado pelo agravante, posto que o magistrado a quo, ao prolatar a decisão recorrida, bem salientou que “ O réu demonstrando boa-fé processual se dispôs a promover o valor da venda do bem em juízo, como forma de garantir o resultado útil do processo, motivo pelo qual defiro o pedido do requerido e determino que este promova o depósito do valor obtido com a venda do bem judicialmente na conta única do TJ-PA, no prazo de 10 (dez) dias”. Ora, pelo que se denota, a ordem de depósito deve se dar nos exatos valores obtidos com a venda do bem, de sorte que, estando acostado aos autos de origem o contrato de compra e venda, com os valores especificados, estes, por certo deverão ser observados pelo recorrido a quando do depósito judicial. Quanto ao pedido de correção, nada impede que sejam fixados em momento oportuno e pelo magistrado de origem, já que o feito ainda está em regular tramitação, não havendo também que se falar em prejuízo a ser experimentado pelo agravante nesse momento processual. (...).

No caso em tela, a recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2024